Tribunal: TJDFT
Processo: 0749106-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. ART. 3o, CAPUT, DA LEI 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando-a ao ressarcimento da quantia paga por passagens aéreas cujos voos foram cancelados em razão da pandemia do coronavírus. A ré/recorrente sustenta que, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, o pedido de cancelamento com reembolso se sujeita à cobrança de multas e taxas, sendo incabível a restituição integral. Afirma que a restituição integral só é cabível quando o passageiro opta pela concessão dos créditos. Aduz ainda que o prazo de reembolso é de 12 (doze) meses a contar da solicitação. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso tempestivo e cabível. Preparo recolhido.
III A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, verifica-se dos autos que o autor/recorrido adquiriu passagens aéreas da ré/recorrente para voos de ida e volta nos dias 08/04/2020 e 13/04/2020. Conforme narrado na contestação, os voos foram cancelados por readequação de malha aérea em decorrência da pandemia do coronavírus, ID 34513948, pg. 04. Assim, nos termos do art. 3o, caput, da Lei 14.034/2020, o reembolso deve ser integral e acrescido de correção monetária pelo INPC, sendo que sua realização deve ser dar no prazo de 12 (doze) meses a contar do voo cancelado, o que, no caso, há muito já transcorreu.
V. As obrigações assumidas pela companhia aérea recorrente em Termo de Ajustamento de Conduta não vinculam o consumidor. A cobrança de multas e/ou taxas de cancelamento e remarcação só são admissíveis quando o passageiro desistir de voo e optar pelo reembolso, conforme previsto no art. 3o, § 3o, da Lei 14.034/2020. Importante observar, entretanto, que o autor não desistiu do voo, tendo havido cancelamento unilateral pela companhia aérea em razão da reestruturação de malha aérea. Assim, mostra-se acertada a sentença que determinou o ressarcimento integral do valor pago pelas passagens.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.